Tribunal: TJMT
Processo: 1002870-18.2024.8.11.0021
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002870-18.2024.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[KAMILLY LOURENCO SOARES - CPF: 075.863.011-58 (APELADO), DIEGO GOMES DIAS - CPF: 323.505.598-31 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1002870-18.2024.8.11.0021.

APELANTE:
BANCO PAN S.A.

APELADA:
KAMILY LOURENÇO SOARES.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

Caso em exame

Apelação Cível interposta por BANCO PAN S.A contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa, que, nos autos da Ação Revisional de Contratos Bancários ajuizada por KAMILY LOURENÇO SOARES, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para revisar a cláusula contratual referente ao Seguro Prestamista e à Tarifa de Registro de Contrato, determinando a devolução dos valores na forma simples, com incidência de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir do desembolso.

II.

Questão em discussão

Há duas questões em discussão:
(i) a legalidade da Tarifa de Registro de Contrato e (ii) a validade da cobrança do Seguro Prestamista no contrato firmado entre as partes.

III.

Razões de decidir

Quanto à Tarifa de Registro de Contrato, a matéria foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 958 (REsp 1.578.553/SP), sendo válida a cobrança da tarifa quando prevista contratualmente, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado e que não haja onerosidade excessiva. No caso concreto, constatou-se a validade da tarifa pactuada no valor de R$ 316,00, correspondente a 1,92% do valor da operação, não configurando onerosidade excessiva.

No tocante ao Seguro Prestamista, restou demonstrado que o contrato principal foi celebrado de forma vinculada ao seguro, sem possibilidade real de escolha pelo consumidor, caracterizando venda casada, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Esse entendimento é corroborado por precedentes do TJMT e do STJ, que consideram abusiva a imposição de contratação de seguro sem a devida autonomia do consumidor.

IV.

Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para declarar válida a cobrança da Tarifa de Registro de Contrato. Mantém-se a decisão quanto à ilegalidade da contratação do Seguro Prestamista.

Tese de julgamento:
"1. É válida a cobrança da Tarifa de Registro de Contrato, desde que pactuada contratualmente, não configure onerosidade excessiva e seja efetivamente prestada. 2. É abusiva a contratação vinculada de Seguro Prestamista sem possibilidade real de escolha pelo consumidor."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988; CC/2002, art. 1.361; CPC/2015, art. 1.036; CDC, arts. 39, I e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958); TJMT, N.U 1033360-07.2017.8.11.0041. "

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1002870-18.2024.8.11.0021.

APELANTE:
BANCO PAN S.A.

APELADA:
KAMILY LOURENÇO SOARES.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO PAN S.A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa que, nos autos da Ação Revisional de Contratos Bancários de nº 1002870-18.2024.8.11.0021, ajuizada por
KAMILY LOURENÇO SOARES
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para revisar a cláusula contratual no tocante ao Seguro de Proteção Financeira, além da tarifa de registro de contrato, as quais deverão ser devolvidas na forma simples, com incidência de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir do desembolso.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios,
pro rata
, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões de Id. 272340871, a parte apelante sustenta a ausência de cláusulas abusivas no contrato firmado entre as partes, defendendo a validade do contrato com base nos princípios da liberdade contratual e força obrigatória dos contratos
(
pacta sunt servanda
).

Discorre quanto à legalidade da contratação do seguro prestamista, sob a alegação de que não houve imposição por parte do banco, sendo mera comodidade oferecida ao cliente, com possibilidade de contratação por outra instituição seguradora.

Outrossim, argumenta quanto a regularidade da cobrança
da Tarifa de Registro de Contrato
, fundamentando-se no fato de que tal cobrança é válida quando devidamente prevista em contrato e necessária para a constituição da garantia fiduciária, conforme previsão do art. 1.361 do Código Civil e Resolução nº 689/17 do Contran.

Por fim, sustenta a ausência
de erro que justifique a repetição de indébito
, argumentando que o pagamento foi feito de forma consciente e voluntária pela parte autora.

Requer, assim, a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 272340874, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito:

Como relatado, trata-se
de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO PAN S.A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa que, nos autos da Ação Revisional de Contratos Bancários de nº 1002870-18.2024.8.11.0021, ajuizada por
KAMILY LOURENÇO SOARES
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para revisar a cláusula contratual no tocante ao Seguro de Proteção Financeira, além da tarifa de registro de contrato, as quais deverão ser devolvidas na forma simples, com incidência de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC,

a partir do desembolso.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios,
pro rata
, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Pois bem.

A parte apelante sustenta a ausência de cláusulas abusivas no contrato firmado entre as partes, defendendo a validade do contrato com base nos princípios da liberdade contratual e força obrigatória dos contratos
(
pacta sunt servanda
).

Discorre quanto à legalidade da contratação do seguro prestamista, sob a alegação de que não houve imposição por parte do banco, sendo mera comodidade oferecida ao cliente, com possibilidade de contratação por outra instituição seguradora.

Outrossim, argumenta quanto a regularidade da cobrança
da Tarifa de Registro de Contrato
, fundamentando-se no fato de que tal cobrança é válida quando devidamente prevista em contrato e necessária para a constituição da garantia fiduciária, conforme previsão do art. 1.361 do Código Civil e Resolução nº 689/17 do Contran.

Por fim, sustenta a ausência
de erro que justifique a repetição de indébito
, argumentando que o pagamento foi feito de forma consciente e voluntária pela parte autora.

Requer, assim, a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

No que concerne a tarifa de registro de contrato, tal matéria foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.578.553/SP, submetido ao rito do art.1.036, § 1º, CPC/15 (
Tema 958
), tendo sido firmado o entendimento de que são válidas as cobranças das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem, ressalvada a abusividade da cobrança por serviços não prestados e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, o que deverá ser analisado em cada caso concreto.

Confira o inteiro teor da tese firmada no REsp 1.578.553/SP (
Tema 958
):

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros,
sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas
a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. Possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. ”

(STJ - REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

In casu
, constata-se que houve expressa pactuação da tarifa de registro de contrato no valor de R$ 316,00 (trezentos e dezesseis reais) no contrato formalizado entre as partes (Id. 272339945).

Lado outro, não se vislumbra onerosidade excessiva, uma vez que equivale a apenas 1,92% do valor da operação, pelo que incabível a revisão da respectiva cláusula contratual.

Assim, a sentença deve ser reformada no ponto para declarar validade da taxa de registro de contrato.

Outrossim, no que concerne ao seguro prestamista, verifico que o seguro contratado fora feito junto com o contrato principal, havendo ausência de autonomia entre ambos, pois o consumidor realmente não teve a oportunidade de escolha quanto à corretora de seguros, uma vez que poderia escolher uma das muitas seguradoras que prestam o mesmo serviço, é claro, com diferença de valores de uma para outra.

A esse propósito, o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, em consonância com o que dispõe o Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que:
“a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico, de modo que merecer ser extirpada da cobrança” (TJMT - N.U 1033360-07.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 20/07/2020).

Assim, escorreita a sentença no ponto.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso interposto e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
apenas para declarar a legalidade da taxa de registro de contrato.

Em razão dos contornos deste julgado, redistribuo o ônus sucumbencial a ser suportado em 60% a parte autora e 40% a requerida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025